Tribunal: TJSP
Processo: 3001877-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - Pretensão da impugnante/executada voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar o entendimento do E. STF fixado no julgamento do RE no 561.836/RN, segundo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - Pretensão da impugnante/executada voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar o entendimento do E. STF fixado no julgamento do RE no 561.836/RN, segundo o qual o direito à incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela Administração Pública, em decorrência da incorreta conversão dos salários de seus servidores pelo critério da URV (LF no 8.880/94), deveria ter por limite temporal eventual reestruturação da carreira dos servidores beneficiados – alegação no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada pelos servidores-exequentes teria sido reestruturada por força das LEs no 8.989/94 e 9.462/96, além das LCEs nos 826/96, 830/97, 901/01, 1.065/08, 1.216/13 – impertinência – matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno - impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 – decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001877-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados AMELIA AKIKO RAMOS, WILSON ROBERTO
GALINDO, MARCOS BATISTA SIQUEIRA, EDI WILSON TELES, MARIA
APARECIDA BARBOSA DE FRANÇA, MÁRIO MITTERHOFFER MONTEIRO, LUIZ
CARLOS DE SOUZA, VANILDO DE OLIVEIRA RUZ, JOSÉ ANTONIO TADEU
MARTINS, PAULO HENRIQUE MESQUITA FREITAS, MARCIA JANNOTTI
SOUZA, PEDRO CLAUDINEI GARCIA, MARCO AURELIO BASSETTI, MARIO
SÉRGIO MORIEL CHACON, LUIZA ALVES DE NOVAIS, ROBERTO SIMONI,
AMARILDO DE ALENCAR LEITE, PAULO AFONSO CARDOSO, DEUZIMAR DE
SOUZA LOPES e PAULO HENRIQUE MESQUITA FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001877-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001877-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: AMELIA AKIKO RAMOS e OUTROS
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO No 18.330
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA -
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

URV

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA/ACÓRDÃO LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - Pretensão
da
impugnante/executada
voltada
ao
reconhecimento
de
inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar o
entendimento do E. STF fixado no julgamento do RE no
561.836/RN, segundo o qual o direito à incorporação de diferenças
remuneratórias
devidas
pela
Administração
Pública,
em
decorrência da incorreta conversão dos salários de seus servidores
pelo critério da URV (LF no 8.880/94), deveria ter por limite
temporal eventual reestruturação da carreira dos servidores
beneficiados alegação no sentido de que, na hipótese dos autos, a
carreira
integrada
pelos
servidores-exequentes
teria
sido
reestruturada por força das LEs no 8.989/94 e 9.462/96, além das
LCEs nos 826/96, 830/97, 901/01, 1.065/08, 1.216/13

impertinência matéria de defesa passível de arguição durante a
fase de conhecimento superveniente formação de coisa julgada
sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada
tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno -
impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de
cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa
julgada material inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015
decisão agravada mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001877-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” (fls. 228 e 234
autos digitais principais) que, nos autos da “ação ordinária”
promovida pelos agravados, AMELIA AKIKO RAMOS e outros, já em
fase de cumprimento de sentença, determinou o integral
cumprimento da obrigação de fazer pela FESP-executada,
apostilando as informações relativas aos autores-exequentes e
juntando os documentos nos autos do processo executivo, para
fins de prosseguimento do feito.
Em sua minuta (fls. 01/38), a Fazenda Estadual
sustentou que não há razão para cumprir a determinação do
Juízo singular, pois o próprio título executivo judicial
apresentado seria inexigível, na medida em que contrariaria o
entendimento formado pelo E. STF no julgamento do RE no
561.836/RN. Segundo consta, nesta oportunidade, o Excelso
Pretório teria delimitado no tempo o direito à incorporação
das diferenças remuneratórias devidas ao servidorismo público
pela incorreta conversão dos vencimentos/proventos pelo
critério da URV, fixando como termo final a eventual
reestruturação na carreira dos servidores, peculiaridade esta
que, na hipótese dos autos (carreira dos policiais
militares), teria ocorrido entre os anos de 1996 a 2001, por
meio das Leis Complementares Estaduais no 823/96, no 830/97 e
no 901/01. Requereu, ao fim, o provimento do recurso, para o
fim de se declarar inexigível a obrigação contida no título
executivo judicial.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal (art. 1.015, parágrafo único cc. arts. 1.016 e
1.017, do CPC/2015), sem que haja necessidade de requisição
de informações ao MM. Juízo “a quo”, o agravo comporta
julgamento direto.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001877-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
VOTO
Insurge a agravante contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que, já em fase
de cumprimento de sentença, determinou o integral cumprimento
da obrigação de fazer pela FESP-executada, apostilando as
informações relativas aos autores-exequentes e juntando os
documentos nos autos do processo executivo, para fins de
prosseguimento do feito.
Porém, pelo que se colhe dos autos, o recurso
não comporta acolhimento.
In casu, em breve síntese acerca dos fatos que
ensejaram
o
presente
recurso,
tem-se
que
os
exequentes/agravados, na qualidade de servidores militares do
Estado de São Paulo e agentes de segurança penitenciária,
ingressaram em juízo objetivando a condenação da Fazenda
Estadual ao pagamento das diferenças salariais vencidas e
vincendas, acrescidas de juros e correção monetária, devidas
em virtude do fato de não ter havido a adequada conversão de
seus vencimentos em URV, em conformidade com o critério
fixado pelos arts. 22 e 25, da LF no 8.880/94 (fls. 05/16
autos digitais principais).
A demanda foi julgada procedente pelo Juízo
singular, no sentido de condenar a Administração Pública do
Estado “a recalcular os vencimentos do autor, convertendo-os para
URV nos meses de março a junho de 1994, tudo em conformidade com o
estabelecido no artigo 22 da lei 8880/94, e apurado as diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001877-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
devidas em razão da não conversão na época oportuna, averbar os
títulos, apresentar os demonstrativos e pagar as diferenças
devidas, com acréscimo de correção monetária a partir do
inadimplemento e juros moratórios de 6% ao ano, desde a citação”
(fls. 61/71 autos digitais principais), que foi ratificada
pelo v. acórdão desta C. 4a Câmara de Direito Público (fls.
72/80, 81/84 e 90/100
autos digitais principais), com
ressalva de que, a partir de 29.06.2009, deveria ser aplicada
a Lei no 11.960/09.
Certificado o trânsito em julgado da decisão
colegiada condenatória aos 22.02.2018 (fls. 101
autos
digitais principais), foi deflagrada a fase de cumprimento de
sentença, tendo a Fazenda Estadual oferecido impugnação antes
mesmo da planilha de cálculos apresentada pelos exequentes,
na qual alegou, em síntese, a inexigibilidade da obrigação
contida no título executivo judicial, ante a alegada
comprovação
de
que
os
autores-exequentes
tiverem suas
carreiras
reestruturadas
por
legislação
posterior
à
implantação do Plano Real, especificamente entre 1996 a 2001,
o que representaria justamente a limitação temporal dos
eventuais reajustes devidos aos servidores por força da LF no
8.880/94, conforme orientação do E. Supremo Tribunal Federal
extraída do julgamento proferido no RE no 561.836/RN (fls.
109/131 autos digitais principais).
O Juízo “a quo”, no entanto, sem enfrentar o
mérito do incidente, determinou o integral cumprimento da
obrigação de fazer pela FESP-executada, apostilando as
informações relativas aos autores-exequentes e juntando os
documentos nos autos do processo executivo, para fins de
prosseguimento do feito (fls. 228 e 234
autos digitais
principais), o que deu azo à interposição do presente agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001877-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de instrumento pela ré/executada.
Pois bem.
Na hipótese em testilha, a agravante tenta,
por via oblíqua e inadequada, reabrir a discussão sobre
matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada material e,
por conseguinte, impassível de retificação nesta seara, ante
a eficácia preclusiva prevista nos arts. 502, 507 e 508, do
CPC/2015.
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a
autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
(...)
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito
se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de
mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que a parte
poderia
opor
tanto
ao
acolhimento
quanto
à
rejeição do pedido.
Destaque-se que, em prestígio à segurança
jurídica, apenas por meio de instrumento adequado (ação
rescisória
art. 966, do CPC/2015) seria possível a
desconstituição de decisão judicial definitiva, devendo-se,
na hipótese em testilha, observarem-se os taxativos motivos
que permitem a veiculação do incidente de impugnação (art.
525, §1o, do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001877-26.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Art. 525. (...)
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de
conhecimento, o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III
-
inexequibilidade
do
título
ou
inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo
da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da
obrigação, como pagamento, novação, compensação,
transação ou prescrição, desde que supervenientes
à sentença.
(...).
Conforme se infere, a única hipótese em que se
admite a invocação de causa modificativa ou extintiva da
obrigação como matéria de defesa em sede de impugnação, tal
qual ocorre na hipótese sub examine (reestruturação da carreira
dos servidores-exequentes como causa extintiva da obrigação), é
aquela em que se perfaz após a formação do título executivo
judicial (fato superveniente), não podendo dizer respeito a
fatos ocorridos anteriormente, mas que não foram alegados
pela parte no momento oportuno (fase de conhecimento), como é
a tese defensiva sustentada pela FESP
reestruturação das
carreiras ocorrida entre os anos de 1996 a 2001, antes, pois, do
momento de formação da coisa julgada no processo.
Sobre o tema, o ilustre processualista JOSÉ
MARIA TESHEINER ensina: ”(...) Aqui, no art. 508, não se trata de
questão prejudicial, matéria de mérito, que poderia ser objeto de
outro processo autônomo. Trata-se de fundamentos, de fato e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001877-26.2020.8.26.0000 -Voto no
8
direito, que a parte poderia ter oferecido, mas não ofereceu.
Exemplo de fundamento omitido que poderia ter ensejado a rejeição
do pedido: em ação condenatória, defende-se o réu alegando apenas
pagamento. Não pode na impugnação ao cumprimento de sentença,
alegar prescrição anterior à sentença. Há coisa julgada, embora
não tenha havido decisão a respeito da prescrição. (...)”1.
Não se olvide que incumbia à ré/executada
alegar, no momento oportuno, toda a matéria de defesa
considerada apta a rechaçar a pretensão inicial (art. 336, do
CPC/2015). Todavia, ao quedar inerte, atraiu o ônus por sua
desídia, sendo descabido o enfrentamento da matéria afeta à
reestruturação de carreiras eventualmente ocorrida em momento
anterior à formação do título executivo judicial, em
prestígio à eficácia preclusiva da coisa julgada.
No caso em comento, observa-se que o título
executivo judicial, ante a ausência de impugnação específica
no tempo oportuno, não fez qualquer referência à matéria de
defesa que a executada, só agora, pretende ressuscitar, de
modo que, descabe, depois de aperfeiçoado o título executivo,
fazer
quaisquer
ressalvas neste
sentido,
em manifesta
violação à eficácia preclusiva da coisa julgada.
Não por outra razão, ao apreciar as razões de
Agravo Interno apresentadas pela FESP, quando da tentativa de
obter o conhecimento do Recurso Extraordinário interposto
contra o v. acórdão que deu origem ao título sub executio
(Processo no 0151278-05.2010.8.26.0000/50001), a C. Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo
ressaltou que:
“(...) - Reestruturação de carreira Questão não
1 TESHEINER, José Maria. Art. 508. In, STRECK, LENIO LUIZ; NUNES, Dierle; CUNHA,
Leonardo Carneiro (orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo:
Saraiva, 2016, pp. 732-733.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001877-26.2020.8.26.0000 -Voto no
9
aventada nas instâncias ordinárias e em recurso
excepcional Preclusão consumativa Não é dado ao
recorrente, mercê de agravo interno desfiado
contra
a
decisão
denegatória
de
recurso
excepcional, introduzir fundamento não suscitado
no apelo extremo. No julgamento do agravo interno,
cumpre a eg. Câmara Especial de Presidentes
deliberar sobre a correção da decisão agravada à
luz das razões versadas nos recursos excepcionais.
(...) Não aproveita à recorrente argumentar que,
no caso em exame, a carreira do servidor experimentou reestruturação que atrairia a
incidência do mesmo leading case em ordem a fixar
o limite temporal para a incorporação de eventual
percentual
decorrente
da
não
observância
da
conversão do padrão remuneratório em URV. Isso
porque referida tese que não atina a fato ou a
direito superveniente - somente veio aos autos ao
tempo do manejo deste agravo interno, não sendo
suscitada em instância ordinária, tampouco nas
razões de recurso extraordinário. Ora, a competência desta eg. Câmara Especial de
Presidentes circunscreve-se ao exame da correção
da decisão agravada à luz das razões articuladas
no recurso excepcional inadmitido. Dessa forma,
não é dado ao recorrente, mercê de agravo interno
interposto contra a decisão denegatória de recurso
excepcional, introduzir fundamento não suscitado
no apelo extremo. (...).” (Agravo Interno no
0151278-05.2010.8.26.0000/50001,
Rel.
Des.
EVARISTO DOS SANTOS, j. 23.04.2018).
Portanto,
conclui-se
não
ser
possível
a
alteração dos limites objetivos ou subjetivos do julgado sub
executio, prestigiando-se, assim, a segurança jurídica e a
necessidade de preservação da coisa julgada material. Deste
modo, à míngua de outras matérias a serem apreciadas, a r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” merece
ser integralmente mantida, restando desprovido o recurso da
executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001877-26.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto pela Fazenda Pública, de modo a manter
integralmente a r. decisão agravada, tal como lançada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR